Tribunal: TJSP
Processo: 0007625-02.2011.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – RECURSO VISANDO ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ABANDONO DO LOCAL E REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO – A PROVA ORAL E PERICIAL COMPROVAM A IMPUTAÇÃO – O SUPREMO DECLAROU CONSTITUCIONAL O ARTIGO 305 DO CTB – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA ESCORREITA, FIXADA COM CRITÉRIO E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – RECURSO VISANDO ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ABANDONO DO LOCAL E REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO – A PROVA ORAL E PERICIAL COMPROVAM A IMPUTAÇÃO – O SUPREMO DECLAROU CONSTITUCIONAL O ARTIGO 305 DO CTB – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA ESCORREITA, FIXADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADO O ACRÉSCIMO – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0007625-02.2011.8.26.0099,
da
Comarca
de
Bragança Paulista, em que é apelante EMERSON FERREIRA DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007625-02.2011.8.26.0099 - Voto no 48984
2
Voto no 48984
APELAÇÃO CRIMINAL no 0007625-02.2011.8.26.0099
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA - (Processo no 0007625-02.2011.8.26.0099)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Emerson Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – RECURSO
VISANDO ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ABANDONO DO LOCAL E
REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO – A
PROVA ORAL E PERICIAL COMPROVAM A IMPUTAÇÃO – O SUPREMO
DECLAROU CONSTITUCIONAL O ARTIGO 305 DO CTB – CONDENAÇÃO
BEM LANÇADA – PENA ESCORREITA, FIXADA COM CRITÉRIO E
FUNDAMENTADO O ACRÉSCIMO – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E
REGIME
ABERTO
–
NADA
MAIS
PODE
ALMEJAR
–
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
EMERSON
FERREIRA
DA
SILVA
foi
condenado pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
BRAGANÇA
PAULISTA,
nos
autos
do
Processo
no
7625-02/2011, sentença da lavra do eminente Juiz de Direito
Dr. Laércio José Mendes Ferreira Filho, como incurso no
artigo 302, § 1o, incisos I e III, e artigo 305, ambos da Lei
9503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena
total de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção, bem como
proibição de se obter a permissão ou habilitação por 02 (dois)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007625-02.2011.8.26.0099 - Voto no 48984
3
meses e 20 (vinte) dias, com substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, mais pagamento de
10 (dez) salários mínimos destinados aos dependentes da
vítima (fls. 580/592).
O apelante foi processado porque, no dia 13 de
abril de 2011, praticou homicídio culposo contra a vítima
Benedito Aparecido Mathias, na direção imprudente do veículo
GM Montana Sport, de cor prata, placas DMH1560/São Paulo,
sem possuir habilitação para dirigir e deixando de prestar
socorro à vítima, quando possível fazê-lo sem risco pessoal.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço, afastou-se do lugar do acidente para fugir à
responsabilidade penal ou civil que poderia lhe ser atribuída.
Apela pleiteando a absolvição do réu quanto ao
crime
previsto
no
artigo
305
do
CTB,
por
inconstitucionalidade, nos termos do artigo 386, inciso III,
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, que seja afastada
a causa de aumento na terceira fase, com redução da pena
aplicada (fls. 611/617).
Contrariado o recurso (fls. 621/623), o douto
Procurador de Justiça Dr. Hélio Dimas de Almeida Júnior
opina pelo seu desprovimento (fls. 634/638).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos requeridos.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Sempre que ouvido, EMERSON confessou o
crime, assumindo a autoria do episódio, mas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007625-02.2011.8.26.0099 - Voto no 48984
4
contraditório tentou fazer crer que agiu sem culpa.
Esclareceu que conduzia seu veículo Montana pela via
pública quando, nas proximidades da residência da vítima,
seu veículo "jogou" a traseira, ocasionando a perda do
controle da direção e o atropelamento da vítima, que estava
no acostamento.
A confissão não está isolada, encontrou
alicerce seguro nos relatos colhidos em contraditório e na
prova pericial.
A
testemunha
Maria
Faustina,
que
presenciou o acidente, disse que seu marido, ora vítima,
estava na frente do sítio, no acostamento, quando foi atingido
pelo veículo conduzido pelo acusado, que perdeu o controle
do veículo e colidiu contra diversas árvores que existiam no
local, terminando por capotar e atropelar a vítima.
No mesmo sentido, a confirmar a descrição
feita pela peça matriz, há o laudo pericial do local, que
concluiu: “trafegava o veículo de placas DMH-1560 pela
Rodovia Benevenuto Moreto, no sentido Bragança Paulista-
Amparo quando, na altura do quilômetro 24, veio a capotar em
direção ao acostamento lateral onde atropelou um pedestre
que ali se encontrava” (fls. 111).
No mesmo sentido o boletim de ocorrência
elaborado pela polícia militar, de fls. 66/74.
Ainda, além de praticar o crime de homicídio
culposo, o réu também fugiu do local do acidente sem prestar
socorro à vítima, objetivando furtar-se da devida responsabilização.
Como registrou a r. sentença, a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007625-02.2011.8.26.0099 - Voto no 48984
5
Maurina Faustina foi segura em afirmar que após o acidente
o acusado se afastou do local, tentando fugir da sua
responsabilidade.
Também, os policiais militares que atenderam
a ocorrência confirmaram que o condutor do veículo que
provocou o acidente não estava no local (fl. 74).
Inicialmente,
houve
alguma
controvérsia
jurisprudencial sobre a constitucionalidade do artigo 305 da
Lei no 9.503/97. No entanto, o Supremo Tribunal Federal,
guardião do texto constitucional, no julgamento do Recurso
Extraordinário
no 971.959,
com
repercussão
geral
reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a norma
não viola a garantia de não-autoincriminação, prevista no
artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, aprovando
tese assim registrada: “A regra que prevê o crime do artigo 305
do CTB é constitucional posto não infirmar o princípio da não
incriminação, garantido o direito ao silêncio e as hipóteses de
exclusão de tipicidade e de antijuridicidade”.
Destarte, embora o egrégio Órgão Especial
deste Sodalício tenha julgado inconstitucional o crime em
momento pretérito, no que foi acompanhado por este
Colegiado, há nova ótica constitucional firmada pelo Pretório
Excelso, de modo que, à luz do precedente mencionado, de
rigor a manutenção da condenação lançada, não se cogitando
de atipicidade, como pretende a defesa.
Nesta Câmara de Direito criminal, em decisão
recente, já decidiu o eminente Desembargador CAMILO
LÉLLIS: “OMISSÃO DE SOCORRO Constitucionalidade do
art. 305 do CTB reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007625-02.2011.8.26.0099 - Voto no 48984
6
em sede de Repercussão Geral (RE no 971.959 Tema 907)
Condenação mantida Recurso parcialmente provido” (Apelação Criminal no
0004439-49.2017.8.26.0296,
julgamento realizado em 25.06.2019; data de registro:
27.06.2019).
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Na primeira fase, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, as penas-bases foram fixadas nos
mínimos legais, 02 (dois) anos de detenção, além da proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículos
automotores por dois meses, para o crime de homicídio
culposo, e 06 (seis) meses de detenção para o previsto no
artigo 305, do CTB.
Não incidiram agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, incidiu a causa especial de
aumento de pena prevista no artigo 302, § 1o, incisos I e III,
do CTB, uma vez que restou comprovado que, além de não
ser legalmente habilitado para conduzir veículo automotor,
conforme o próprio réu admitiu (fls. 137), também não
prestou nenhum socorro à vítima, podendo fazê-lo.
Desta forma, motivadamente, as penas foram
aumentadas em 1/3 (um terço), resultando nas penas finais
de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção, bem como
proibição de se obter a permissão ou habilitação por 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias.
Houve substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, prestação de
serviços à comunidade e, nos termos do § 1o, do artigo 45, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007625-02.2011.8.26.0099 - Voto no 48984
7
Código Penal, pela pena pecuniária de 10 (dez) salários
mínimos a serem destinados aos dependentes da vítima.
Para a hipótese de descumprimento, foi fixado
o regime aberto.
Nada mais pode almejar.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator